Tribunal: TJES
Processo: 5010452-06.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010452-06.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RECORRIDO: ALICE GABRIELLI MILANEZI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010452-06.2024.8.08.0014

RECORRENTE:

UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
.

RECORRIDO
: ALICE GABRIELLI MILANEZI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que constatou a existência de descontos cadastrados em favor de "CONTRIBUIÇÃO UNIBAP” no valor R$35,30. Aduz que jamais aderiu a tal associação/confederação, desconhecendo em absoluto a sua existência.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
DETERMINAR
que a Requerida se abstenha de lançar descontos no benefício previdenciário da Requerente (NB nº 141.552.941-5), sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.
DECLARO
a nulidade do contrato que originou a referida contribuição.
CONDENAR
a parte Requerida a restituir à parte Autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, na importância de R$ 426,30 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), além dos valores que forem descontados indevidamente durante o curso deste processo. A partir de cada desconto indevido incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."
CONDENAR
a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não houve cobrança abusiva nem má-fé, pois agiu com boa-fé e prestou os serviços contratados. Defende que, na ausência desses requisitos, não cabe repetição de indébito. Caso a decisão seja mantida, pede que a devolução ocorra de forma simples, e não em dobro.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o recorrente não acostou aos autos comprovação mínima de anuência da autora com a associação. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Logo, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças mensais objurgadas, sendo cabível, pois, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)